Tribunal: TJMT
Processo: 1018321-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018321-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BENEDITO DE SOUZA BRANDAO - CPF: 626.810.281-91 (AGRAVADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À FUNDAÇÃO NOVA CHANCE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo e
m
execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, embora reconhecendo a prática de falta grave por apenado condenado por tráfico de drogas (três vezes, sendo uma na forma privilegiada) e uso de documento falso, manteve-o no regime semiaberto. O
Parquet
requereu a regressão definitiva ao regime fechado, alegando violação ao monitoramento eletrônico, ausência de comparecimento à Fundação Nova Chance e prática de novo crime doloso com condenação transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se manifestação anterior de membro do Ministério Público favorável à manutenção do regime semiaberto impede a interposição de recurso por outro integrante da instituição; (
ii
) estabelecer se a prática de três

faltas
graves, incluindo novo crime doloso com condenação definitiva, impõe a regressão definitiva ao regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A independência funcional, prevista no art. 127, § 1o, da CF assegura
,
a cada membro do Ministério Público
, a
liberdade para formar seu convencimento, não vinculando sua atuação à manifestação anterior de outro integrante, inexistindo preclusão lógica ou ausência de interesse recursal.

A violação da tornozeleira eletrônica configura falta grave nos termos do art. 146-C, II, da LEP, podendo ser equiparada à fuga, conforme entendimento consolidado do STJ.

A ausência de comparecimento à Fundação Nova Chance caracteriza descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto, constituindo falta grave.

A prática de novo crime doloso no curso da execução, impõe, nos termos do art. 118, I, da LEP, a regressão para regime mais rigoroso.

A reiteração de faltas graves frustra a finalidade ressocializadora da pena, comprometendo a disciplina e a autoridade das decisões judiciais, justificando a regressão definitiva para o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de execução provido.

Tese de julgamento
:

A independência funcional do Ministério Público afasta a alegação de preclusão lógica e de ausência de interesse recursal, permitindo manifestação divergente de outro membro em momento processual posterior.

O rompimento de tornozeleira eletrônica equipara-se à fuga e constitui falta grave, nos termos do art. 146-C, II, da LEP.

A prática de novo crime doloso no curso da execução, impõe a regressão do regime prisional, nos termos do art. 118, I, da LEP.

A reiteração de faltas graves autoriza a regressão definitiva ao regime fechado para preservação da ordem e efetividade da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127, § 1o; LEP,
arts
. 50, II e VI; 118, I; 146-C, II; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2.453.601/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.712.934/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21.02.2019,
DJe
01.03.2019; STJ,
AgRg
no REsp 1.528.215/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 30.05.2019,
DJe
07.06.2019; STJ, HC 527.117/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), 5a Turma, j. 03.12.2019,
DJe
10.12.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1018321-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BENEDITO DE SOUZA BRANDAO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo e
m
execução penal
,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Executivo de Pena n
.
0004940-36.2013.8.11.0045, que, embora reconhecendo a prática de falta grave p
or Benedito de Souza Brandão
, manteve-o no regime semiaberto.

O Ministério Público, e
m suas razões recursais (
ID
. 291346893),
discorre
que o agravado cumpre pena total de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, resultante de condenações pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (três vezes, sendo uma na forma privilegiada – art. 33, §4o, da Lei
n.
11.343/2006) e uso de documento falso.

Sustenta que, no curso da execução, houve violação do monitoramento eletrônico, ausência de comparecimento à Fundação Nova Chance e prática de novo crime doloso, devidamente sentenciado com trânsito em julgado, o que impõe a regressão definitiva ao regime fechado, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

Em contrarrazões (
ID
. 291346897),
o agravado
pleiteia, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o argumento de ocorrência de preclusão lógica, uma vez que o membro do Ministério Público presente na audiência de justificação manifestou-se pela manutenção do regime semiaberto.

No mérito, sustenta que o rompimento da tornozeleira e demais descumprimentos decorreram do intento do agravado de provar sua inocência em acusação de tentativa de homicídio, processo no qual foi
impronuncia
do. Requer, assim, a manutenção da decisão que o manteve no regime semiaberto.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
afastando a preliminar defensiva com fundamento no princípio da independência funcional do Ministério Público (art. 127, §1o, CF),
e
manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo ser incompatível a manutenção do agravado em regime menos gravoso diante da prática de três faltas graves simultâneas, incluindo novo delito doloso durante a execução da pena.

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, uma vez que a insurgência nesta instância revisora é conflitante com o posicionamento do representante do Ministério Público presente na audiência de justificação

O agravado, em suas contrarrazões, sustenta que
“
causa estranheza o Promotor de Justiça, ora agravante, interpor o presente recurso alegando que houve dissonância com a manifestação ministerial em caso
onde
na audiência de justificativa o Ministério
Público
se manifestou favorável à adoção do regime semiaberto
”
.

Assevera que
“n
essa conjuntura, patente a preclusão lógica, porque em momento processual imediatamente anterior (audiência de justificativa), o Ministério Público havia concordado com a fixação do regime semiaberto
”
.

Aduz que
“
é evidente que o Ministério Público apresentou pretensões antagônicas e incompatíveis entre si, e oriundas do mesmo órgão, tornando necessária a negativa de conhecimento do presente recurso e no caso de conhecimento é de rigor que seja negado o provimento ao recurso, em decorrência da ausência de interesse recursal
”
.

Todavia, sem razão.

Com efeito, c
onsoante dispõe o art. 127, § 1o, da Constituição Federal, são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, sendo esta última expressão da autonomia de cada membro da Instituição para, de acordo com seu convencimento jurídico, adotar posicionamento diverso daquele anteriormente externado por outro integrante.

Sendo assim, a
manifestação subscrita por representante ministerial não vincula seus pares, nem impede a interposição de recurso contra decisão que contrariou seu entendimento.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente assentado que a independência funcional afasta a alegação de preclusão lógica ou ausência de interesse recursal quando houver divergência de posicionamento entre
membros do Parquet, porquanto tal prerrogativa é inerente ao desenho constitucional da Instituição
, conforme se infere a seguir:

“(...)
6.
A jurisprudência consolidada do STJ
, conforme a Súmula no 83,
reconhece que não há nulidade decorrente da ausência de identidade física do promotor, tampouco da divergência de manifestação entre promotores que atuaram no processo.
(...)”

(
AREsp
n. 2.453.601/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Destacamos
.

“(...)
2. Diante da independência e autonomia funcionais garantidas aos membros do Ministério Público "esses não estão vinculados às manifestações anteriormente apresentadas pelos seus antecessores, motivo pelo qual não há subordinação intelectual entre eles, o que permite que cada um atue dentro de sua convicção e dos limites impostos pela lei. Como decorrência lógica, a atuação dos membros do Ministério Público é independente, sendo perfeitamente admissível que um de seus membros emita parecer em sentido oposto àquele defendido por outro representante ministerial em recurso interposto em momento processual posterior, sem que tal divergência de posicionamento de membros do Parquet configure esvaziamento de interesse recursal ou violação aos princípios da unidade e da independência funcional (art. 127, § 1o, da CF)" (
AgRg
no REsp 1712934/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe
01/03/2019)
(...)”

(
AgRg
no REsp n. 1.528.215/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 30/5/2019,
DJe
de 7/6/2019.)

Destacamos
.

Não se pode olvidar, ademais, que o Ministério Público atua como fiscal da lei e titular da ação penal pública, competindo-lhe velar pela correta aplicação da lei penal e processual penal, de modo que, diante de decisão judicial
que entende inadequada à luz do ordenamento jurídico, assiste-lhe legitimidade e interesse para interpor o recurso cabível, ainda que tal iniciativa contrarie manifestação anterior de outro membro na mesma relação processual.

Assim, à vista dos princípios constitucionais que regem
o Ministério Público
, conclui-se que não há falar em preclusão lógica ou em ausência de interesse recursal.

Diante do exposto, com essas considerações,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para evitar tautologia, utilizo da descrição dos acontecimentos do executivo de pena feito pelo Ministério Público em suas razões recursais:

“
Em princípio, cumpre anotar que o agravado em epígrafe ostenta pena total de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (por três vezes, sendo em uma das condenações reconhecida a benesse do privilégio – art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006) e de uso de documento falso.

Por sua vez, extrai-se do processo executivo penal em epígrafe que o Juízo de piso, em decisão proferida em 27 de março de
2024 (mov.

138.1), decretou a regressão cautelar para o regime fechado, uma vez que o reeducando se encontrava em descumprimento das condições impostas para a execução da pena no regime semiaberto (tornozeleira eletrônica desativada desde 21 de setembro de 2023 e sem comparecer para justificar as atividades desde este mesmo mês).

Expedido o mandado de prisão, este foi cumprido no dia 21 de fevereiro de 2025.

Acontece que, além do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Capital, o agravado também foi preso em flagrante na mesma oportunidade da abordagem policial. Isso porque, ao ser indagado pelos policiais, ele apresentou carteira de identidade com sinais de adulteração, assumindo que os dados exibidos pertenciam ao seu primo.

Quanto ao novo fato delitivo, o agravado foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Importante anotar que a condenação foi proferida pelo douto Juízo da 5a Vara Criminal de Várzea Grande nos autos da Ação Penal no 1007168-76.2025.8.11.0002, sendo que a sentença já transitou em julgado e a guia de recolhimento definitiva já se encontra implantada no processo de execução penal do reeducando (seq. 170).

Em 5 de maio de 2025, logo após a juntada desta mencionada guia no processo executivo de pena, foi realizada a audiência de justificação anteriormente designada para oitiva do agravado.

Na ocasião daquela solenidade, o recuperando justificou, em síntese:

“que cumpria corretamente o regime semiaberto com monitoração eletrônica e comparecimento à FUNAC. Contudo, rompeu a tornozeleira em setembro de 2023 para tentar provar sua inocência em uma acusação de tentativa de homicídio. Informa que foi condenado
por uso de documento falso porque foi a forma que encontrou para se manter em liberdade e provar a sua inocência, e que não estava utilizando o documento, tanto que ele estava no porta-luvas do carro e que relatou espontaneamente o fato aos policiais quando abordado. Foi preso em 21/02/2025 em razão de mandado e, ao final, foi absolvido da tentativa de homicídio.”

Diante das alegações expostas, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, mas deixou de impor-lhe a regressão regimental
”

Diante do narrado até aqui, o Ministério Público –
com razão
- se insurge
“visando a reforma da decisão guerreada, a fim de que seja decretada a regressão regimental em desfavor do agravado, consoante determina o art. 118, da Lei de Execução Penal”
.

Isso porque, da análise d
o executivo de pena
,
infere-se que

e
m 12
de dezembro de
2022
[seq. 89]
,
foi concedida a progressão de regime

ao agravado
,
de modo que foram estabelecidas as condições para o cumprimento da pena, entre elas, a
imposição do uso de tornozeleira eletrônica e comparecimento à Fundação Nova Chance.

Entretanto, em 19
de setembro de
2023, o reeducando desativou o equipamento de monitoração e deixou de comparecer à FUNAC, ensejando a regressão cautelar em 27
de março de
2024
[seq. 138]
.

O mandado de prisão foi cumprido em 21
de fevereiro de
2025
[seq. 148]
, ocasião em que também foi preso em flagrante por uso de documento falso, fato que gerou condenação definitiva, já implantada no processo de execução.

Dessa forma, restam caracterizadas três faltas graves: (i) violação da tornozeleira eletrônica (art. 146-C, II, LEP); (
ii
) ausência de comparecimento
à Fundação Nova Chance
e
,
(
iii
) prática de novo crime doloso durante a execução (art. 118, I, LEP).

Importante destacar que, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
entende que o rompimento da tornozeleira equipara-se à fuga
, tal como depreende-se do julgado a seguir:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico tem que observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração, ou mesmo permitir que outrem o faça.

III - Ao romper a tornozeleira eletrônica, o paciente praticou conduta que configura a falta grave, que pode ser equiparada, em determinadas hipóteses, à própria fuga, conforme previsto no art. 50, II, ou na inobservância das ordens recebidas, a teor do art. 50, VI,
c.c
. o art. 39, V,
c.c
. o art. 146-C, todos da Lei de Execução IV - Na hipótese em apreço, o
eg
. Tribunal a quo, de forma fundamentada, considerou a conduta praticada equivalente à própria fuga (art. 50, II, LEP), considerando o fato de que, ao romper o equipamento, o paciente permaneceu sem fiscalização por aproximadamente 3 (três) anos e 6 (seis) meses, quando foi
recapturado.
Habeas
Corpus não conhecido.

(HC n. 527.117/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 3/12/2019,
DJe
de 10/12/2019.)

E, a respeito do cometimento de crime doloso e do art. 118, I, da Lei n. 7.210/84, colaciono
a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social. Em caso de não se adaptar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui-se
esta
na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Referindo-se a lei a transferência para “qualquer” regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado. Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar.

[...]

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...). A fuga, por exemplo, é falta grave que autoriza a regressão.
(In Execução Penal. 12a ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

No caso, além de haver condenação definitiva pelo novo delito, o agravado demonstrou reiterada resistência ao cumprimento das condições do regime, frustrando a finalidade ressocializadora da execução.
Sendo assim, m
anter o apenado no semiaberto, diante desse histórico, compromete a disciplina e a autoridade das decisões judiciais.

Diante disso, e considerando a gravidade e reiteração das faltas, impõe-se, nos termos do art. 118, I, da LEP, a regressão definitiva para o regime fechado, medida proporcional e necessária à preservação da ordem e efetividade da execução penal.

Posto isso,
REJEITADA A PRELIMINAR
e conhecida a pretensão de reexame, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
, em consonância com parecer ministerial, de modo que
,
DETERMINO A REGRESSÃO

REGIMENTAL
de Benedito de Souza Brandão
, migrando-o
para o
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025